Tribunal: STF
Processo: HC 188768
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luciano Pereira da Cruz e outros, em benefício de João Bener Lima da Silva, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 584.919/SP.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, com mais dois acusados, tendo sido a prisão convertida em preventiva, pela prática do crime de furto qualificado (incs. I, III e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal).
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo com pedido de revogação da prisão cautelar, tendo sido a ordem denegada em acórdão com a ementa seguinte:
    “HABEAS CORPUS. Pretendida revogação de prisão preventiva. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP, art. 282, II e 312,caput, e 313, II. Paciente reincidente, o que, se for confirmado, reforça a impossibilidade de benefício, conforme CPP, art. 310, § 2º (“Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares”). Impossibilidade de apreciação de eventual inépcia da denúncia,nulidade das interceptações e atipicidade, sob pena de prejulgamento e ofensa ao duplo grau de jurisdição, até porque aqui não é verificável,prima facie. Alegação de desproporcionalidade que demanda aprofundada análise do acervo probatório inviável nesta via estreita. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada” (doc. 16).
    4. Contra o julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 584.919/SP, no Superior Tribunal de Justiça, cuja medida liminar foi indeferida pelo Relator, o Ministro Joel Ilan Paciornik. Extrai-se da decisão impugnada:
    “(...)  Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 
    Além do mais, confundindo-se com o mérito, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como da manifestação do Parquet Federal. 
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 
    Oficie-se ao juízo de primeiro grau a fim de solicitar-lhe as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. 
    Publique-se. Intimem-se“ (doc. 15).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes insistem na revogação da prisão preventiva do paciente, por ausência de fundamentação, afirmando a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF.
    Alegam que “a gravidade abstrata do delito, evidenciada nas razões da convolação em prisão preventiva, não é fundamento hábil para manter a prisão do paciente”. 
    Sustentam a atipicidade da conduta investigada, pois “o indiciado João estava em seu veículo totalmente diverso do da suposta vítima, não podendo estar segregado em virtude de ato, sendo certo um contrassenso Excelência, pois a pessoa que conduzia o veículo supostamente furtado está com sua liberdade concedida”. Nesse contexto, “o acusado não teve participação em qualquer delituoso, além disso em uma breve leitura no caderno inquisitivo, não há crime contra o indigitado, apenas justificações de sua vida pretérita, totalmente distinto do narrado nestes autos“. 
    Invocam a presunção de não culpabilidade, a pandemia de coronavírus, o fato de o crime ter sido praticado sem violência ou grave ameaça e a alegada ausência de periculosidade do paciente, para concluir pela desnecessidade da custódia cautelar, com a expedição de alvará de soltura ou a aplicação das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.
    É o pedido e requerimento:
    “(...) seja concedido liminarmente o presente writ, com esteio no art. 660, § 2.º, do CPP, por insuficiente fundamentação do R. decisum que converteu o flagrante em prisão preventiva, até final julgamento. Que Deus lhes inspire. Diante da inegável coação havida pelo Juízo “a quo” que colide de maneira diametral com entendimento consolidado por este Egrégio Superior Tribunal de Justiça e esposado pelos Colendos Tribunais Superiores, impõe-se o provimento do presente remédio heroico, por ser legítima a aclamação da mais salutar, indispensável e lídima, JUSTIÇA!!!”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    9. O juízo da Vara de Plantão da Comarca da Capital/SP homologou a prisão em flagrante do paciente e decretou sua prisão preventiva nos seguintes termos:
    “(...) . No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria do crime de FURTO QUALIFICADO (artigo 155, § 4º, do Código Penal) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as declarações colhidas: Consta dos autos, segundo o boletim de ocorrência, que "comparecem os policiais militares, integrantes do 4 BAEP, informando que em patrulhamento de rotina pela Rua Caraipe das Aguas por volta das 11h30, avistaram dois veículos, um Fiat Palio, de placas CFY-8163 e um Renault Sandero de placas FRM-3813 , deram sinal ao veículo Sandero, o qual não foi obedecido, mas logo foi abordado, sendo constatado que haviam dois ocupantes nesse veículo. Nesse momento, o veículo Palio desviou da viatura e tentou fugir, sendo acompanhado pela viatura até Macauba Mirim, onde foi abordado, constatando que havia um individuo em seu interior. (…) Em abordagem ao veículo, o qual estava sendo guiado por João Bener e no passageiro, Leonardo Dias, encontraram no assoalho dianteiro direto, um alicate e uma chave de fenda. No porta-malas encontraram mais quatro módulos de ignição artesanais, parecidos com o encontrado no veículo PALIO. Indagados sobre os objetos encontrados, alegaram que estavam juntos com o homem que dirigia o veículo PALIO e que participaram do furto do veículo, quando estavam escoltando o veículo PALIO foram abordados pela viatura policial. Ambos já possuem antecedente criminal. Ainda confessaram que agem em conjunto na prática de furtos de veículos para posterior venda e desmonte de peças em desmanche da região da Zona Leste de São Paulo. O abordado João é dono do veículo Sandero e portava um telefone celular Motorola. Diante dos fatos, contataram a vitima do furto do veículo Palio, os abordados e os dois veículos a esta unidade policial. A vitima Glaucia informou que estacionou seu veículo FIAT PALIO no local dos fatos, hoje por volta das 08h20. Foi ao trabalho e ao retornar ao local estacionado as 11h30 o veiculo havia sido furtado. Foi avisada pela Policia Militar sobre o encontro de seu veículo, comparecendo a esta unidade policial, onde o veiculo foi restituído. Informa que o seu carro vale em torno de R$ 25.000,00. Veiculo entregue com requisição IC. As duas ferramentas, os cinco módulos artesanais, os dois celulares dos indiciados e o veículo SANDERO, foram apreendidos. (…) Destaque-se que, no presente caso, há prova da materialidade e sérios indícios de autoria de crime de furto de veículo, que é o maior estimulador da prática de crimes patrimoniais, notadamente os de receptação, que assolam e intranquilizam a sociedade, além de constituírem indicativos da periculosidade de seus autores. (…) De qualquer forma, ainda que se trate do crime de furto, nota-se que há sérios indícios de que estão seriamente embrenhados na criminalidade, com contato estreito com receptadores de veículos e motocicletas, até porque admitiram expressamente a conduta perante os Policiais responsáveis pela prisão. NÃO há indicação precisa de endereço fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é necessária para a conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal, nem de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento. Não bastasse isso, há NADA MENOS QUE QUÁDRUPLA REINCIDÊNCIA (FURTOS E RECEPTAÇÕES) DE LEONARDO E DUPLA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DE JOÃO (FURTO) na espécie, circunstância impeditiva, nos termos da lei e na eventualidade de condenação, da concessão de regime menos gravoso. Outrossim, assentada a recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução de novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão ante tempus (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa. Por fim, nos termos do artigo 310, § 2º, do CPP (redação dada pela Lei nº 13.964/2019): "se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares". Assim, em que pese o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, o caso é de segregação cautelar, tendo em vista as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente. Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima (CPP, art. 282, § 6º). E não se trata aqui de decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2º), mas sim de que as medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública” (doc. 17 – grifos no original). 
    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi preso em flagrante, tendo sido a prisão convertida em preventiva em razão do risco em concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência específica do paciente em crimes contra o patrimônio.
    O decreto de prisão preventiva fez menção a esse fundamento para manter a necessidade de custódia cautelar e negar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, tendo sido o entendimento reafirmado quando do julgamento do habeas corpus pelo tribunal de origem.
    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão pela qual negada a revogação da prisão preventiva do paciente e indeferida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pelas circunstâncias do caso que evidenciam o risco concreto de reiteração delitiva. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).
    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2.Habeas corpus denegado (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017).
    12. Não se verifica, num primeiro exame, o alegado constrangimento ilegal por falta de justa causa ou atipicidade da conduta denunciada (doc. 4). Na inicial acusatória se descreve conduta típica, com a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e todos os demais requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal.
    Como se pontuou no acórdão do tribunal de origem, “da análise sumária de sua participação e responsabilidade na prática dos crimes não desponta, de forma evidente e incontroversa, a inocência do PACIENTE. Somente após regular instrução do feito, com detalhada apreciação do acervo probatório, tal questão terá condições de ser avaliada, o que não é possível na estreita via deste remédio constitucional, onde se pretende profundo exame de matéria fática, o que inviabiliza qualquer exame de eventual inépcia da denúncia e nulidade das interceptações - se é que existente nos autos -, sob pena de pré-julgamento e ofensa ao duplo grau de jurisdição”. Assim, “ilações acerca de desproporcionalidade não encontram guarida nessa estreita via, até porque, consoante se constata, sequer houve prolação de sentença, de forma que sua análise, além de demandar exame de matéria de mérito, também configuraria verdadeira violação ao princípio constitucional do juiz natural e supressão de instância”. 
    13. Quanto ao pedido de prisão domiciliar em razão da pandemia de coronavírus, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    14. Na espécie em exame, essa questão foi submetida às instâncias de origem, que concluíram não se enquadrar o paciente nas hipóteses da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, entre diversas outras razões, por não estar a sua situação entre aqueles casos do grupo de risco, assentando ser “forçoso salientar que, prima facie, JOÃO - 25 anos - não se encaixa no perfil da população carcerária prioritária, elencada no art. 4º, I, afigurando-se extremamente açodado e altamente perigosa para toda a coletividade sua liberdade neste momento”. Portanto, também não estão evidenciadas teratologia ou flagrante ilegalidade na espécie.
    15. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir não ser o caso de prisão domiciliar. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora